Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADORA. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 1o da Lei no 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2 – Já o art. 3o, inciso VII, da mesma Lei no 8.009/90 prevê que, “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...). VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.”, sendo que, conforme interpretação literal do referido dispositivo, não fez o Legislador qualquer distinção entre o tipo de locação, residencial ou comercial, em que prestada a fiança apta a afastar a proteção da impenhorabilidade. No julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/09/2010), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da constitucionalidade do referido dispositivo, assentando a sua compatibilidade com o direito constitucional à moradia.
3 – “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” (Enunciado no 549 da Súmula do STJ).
4 – Conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, diversamente do que asseverado na decisão agravada, “a pretensão de ver aplicado o entendimento proferido pela Suprema Corte no RE n. 605.709, publicado em 18/2/2019, o qual afastou a possibilidade de penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial, não merece prosperar, uma vez que a cognição formada naquele julgado ainda não está consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo, inclusive, objeto de embargos de divergência.” (AgInt no REsp 1893935/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) e, assim, impõe-se a reforma da decisão vergastada para o fim de rejeitar a impugnação ofertada pela Devedora e, em decorrência, manter a penhora que recaiu sobre seu imóvel, ante a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, que prevê expressamente que a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família não é oponível a processo movido “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”.
Agravo de Instrumento provido.